Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-48.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – ACIDENTE TÍPICO OCORRIDO EM 17.01.1992, QUANDO ESTAVA EM VIGOR A LEI No 8.213/91, COM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, QUE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – ACIDENTE TÍPICO OCORRIDO EM 17.01.1992, QUANDO ESTAVA EM VIGOR A LEI No 8.213/91, COM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, QUE PREVIA O PERCENTUAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM 30%, 40% E 60% - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM" – MAIOR ESFORÇO – AUXÍLIO-ACIDENTE MENSAL E VITALICIO DE 30% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – PROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

Provido parcialmente o recurso do INSS e mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, contudo, por outro fundamento.